Tribunal: CARF
Processo: 15983.720248/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720248/2014-55
RESOLUÇÃO
1302-001.306 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, apensar o presente
processo ao processo 15983.720124/2014-70 e sobrestar o julgamento do recurso voluntário,
junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral
de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos autos do processo
administrativo no 15983.720124/2014-70, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva
(Presidente), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CENTRO PIAGETIANO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL S/S LTDA., CNPJ no 04.960.728/0001-16, contra o Acórdão no 04-41.585, prolatado pela
2a Turma da DRJ de Campo Grande/MS, que julgou improcedente a impugnação ao Auto de
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.306 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720248/2014-55
2
Infração no 51.058.735-6. O lançamento refere-se à exigência de contribuições previdenciárias
patronais (INSS – cota patronal e GILRAT), relativas ao período de 01/2010 a 12/2011.
A autuação tem como fundamento a exclusão da contribuinte do regime do Simples
Nacional, com base no Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 34, de 10.10.2014, sob a alegação
de que teria havido desmembramento societário e gestão comum entre empresas do mesmo
grupo familiar. O valor total lançado foi de R$59.517,31, conforme demonstrativo de fls. 26.
A contribuinte foi intimada e apresentou impugnação tempestiva, suscitando como
preliminares: (i) a nulidade de intimações dirigidas a terceiros sem pertinência subjetiva com o
presente feito; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de
decisão definitiva o recurso voluntário interposto no processo administrativo no
15983.720124/2014-70, referente ao Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 34/2014, que
determinou sua exclusão do Simples Nacional.
No mérito, sustentou: (i) a inexistência de vínculo jurídico que caracterizasse
desmembramento societário ou grupo econômico abusivo; (ii) que a adesão ao Simples Nacional
ocorreu mais de cinco anos após a constituição da empresa; (iii) que a presunção de gestão
unificada entre as três instituições educacionais não se sustenta nos autos; e (iv) que a multa de
75% tem caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição.
A DRJ entendeu julgar improcedente a impugnação e manter o crédito, alegando
que a exclusão do Simples foi confirmada no processo próprio, sendo irrelevante a rediscussão do
tema neste feito. Quanto à multa, invocou o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, afirmando a
impossibilidade de controle de constitucionalidade na esfera administrativa. Vejamos os
fundamentos da decisão:
Acórdão 04-41.585 - 2a Turma da DRJ/CGE
Sessão de 21 de setembro de 2016
Processo 15983.720248/2014-55
Interessado CENTRO PIAGETIANO DE EDUCACAO INFANTIL S/S LTDA
CNPJ/CPF 04.960.728/0001-16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e
fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que
tem rito próprio.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.306 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720248/2014-55
3
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Sobreveio o presente recurso voluntário, no qual a contribuinte reitera
integralmente os fundamentos da impugnação, destacando a nulidade das intimações
endereçadas a CNPJs diversos (Associação Piagetiana de Ensino, Colégio Jean Piaget e Instituto
Piagetiano de Ensino) e apresentando, como paradigma, o Acórdão no 1301-007.733, proferido no
processo administrativo no 15983.720272/2014-94.
Referido julgado reconheceu a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no
35/2014 que excluiu do Simples Nacional o Instituto Piagetiano de Ensino S/S Ltda., empresa
integrante da mesma estrutura educacional da ora recorrente, sob fundamento de vício de
motivação. Em razão disso, naqueles autos, o CARF determinou o cancelamento dos lançamentos
efetuados com base em regime de apuração diverso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminarmente, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual
dele conheço.
A exigência fiscal aqui discutida decorre da desconsideração da opção pelo Simples
Nacional, sustentando-se que a contribuinte integrava grupo econômico fracionado
artificialmente, hipótese que implicaria vedação ao regime simplificado, nos termos do art. 3o,
§4o, inciso VI, da LC no 123/2006.
Nos termos do relatório que antecede este voto, verifica-se que o presente recurso
versa sobre idêntica matéria e partes substancialmente coincidentes àquela tratada no processo
administrativo no 15983.720124/2014-70, cujo julgamento ainda se encontra pendente de decisão
definitiva nesta instância.
O art. 55, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, estabelece que os processos administrativos fiscais que versem sobre
matérias idênticas ou que guardem entre si relação de dependência podem, a juízo do colegiado,
ser apensados, para fins de julgamento conjunto ou coordenação de decisões, podendo ser
sobrestados até que haja decisão definitiva em outro processo paradigmático.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.306 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720248/2014-55
4
No presente caso, verifica-se que a controvérsia submetida à apreciação deste
colegiado – notadamente, a caracterização jurídica de desmembramento societário impeditivo à
fruição do Simples Nacional, nos termos do inciso IX do § 4o do art. 3o da LC no 123/2006, bem
como a suposta atuação de sócio da recorrente como administrador de fato de outras pessoas
jurídicas – está diretamente vinculada à matéria debatida no mencionado processo paradigma.
Além disso, houve julgamento do processo n. 15983.720124/2014-70, julgado por
esta Turma, tendo sido proferido o Acórdão no 1302-007.437, nesta data, reconhecendo nulidade
parcial da decisão da DRJ por fundamentação deficiente quanto à ocorrência do
desmembramento e à participação societária do sócio administrador da recorrente, como segue:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESMEMBRAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE
OUTRAS EMPRESAS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE PARCIAL.
RETORNO À DRJ.
Exclusão do Simples Nacional com fundamento nos incisos V e IX do § 4o do art.
3o da LC no 123/2006. Alegações de inexistência de desmembramento e de não
configuração da atuação do sócio como administrador de outras pessoas jurídicas
com receita bruta superior ao limite legal. Constatação de que a decisão recorrida
não enfrentou adequadamente as provas e argumentos apresentados.
Reconhecimento de nulidade parcial por ausência de fundamentação. Devolução
dos autos à DRJ para nova decisão.
Recurso Voluntário provido parcialmente.
Tal decisão poderá ter repercussão jurídica direta sobre o desfecho da presente
demanda, motivo pelo qual, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual,
da isonomia e da segurança jurídica, impõe-se o sobrestamento do presente feito.
Dessa forma, visando evitar decisões conflitantes, resguardar a coerência
jurisprudencial desta Corte Administrativa e assegurar tratamento equânime aos sujeitos passivos
submetidos a idênticas situações de fato e de direito, entendo pela conveniência e oportunidade
do apensamento do presente processo ao processo no 15983.720124/2014-70, com o
consequente sobrestamento de seu julgamento, até que sobrevenha decisão definitiva naquele
feito.
É que, na hipótese de julgamento de mérito pela desconstituição do fundamento
jurídico do lançamento — qual seja, a exclusão do Simples Nacional —, haverá possibilidade de
cessar a validade dos lançamentos aqui lavrados, os quais pressupõem, de forma direta, a
inaplicabilidade do regime simplificado.
Por fim, impende destacar que a jurisprudência do CARF tem se orientado no
sentido de que, enquanto pendente de julgamento recurso administrativo contra o ato de
exclusão do Simples Nacional, a exigibilidade dos tributos deve permanecer suspensa, conforme
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.306 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720248/2014-55
5
dispõe o art. 151, III, do CTN, c/c art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011, conforme inclusive
reconhecido pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2011.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de apensar o presente processo ao processo no
15983.720124/2014-70 e suspender o julgamento do Recurso Voluntário interposto,
determinando seu sobrestamento junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (DIPRO) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (COJUL) deste CARF, até
decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 15983.720124/2014-70, nos termos
do artigo 55, § 1o, do Regimento Interno do CARF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 556
DF CARF MF
Original